Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-60.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001548-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI - CPF: 940.966.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), JOEL NUNES BULATI - CPF: 755.117.629-20 (AGRAVANTE), GERALDO ROMPATTO FURLAN - CPF: 204.320.629-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001548-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOEL NUNES BULATI

AGRAVADO: GERALDO ROMPATTO FURLAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOEL NUNES BULATI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001957-64.2018.8.11.0015
opostos em face de
GERALDO ROMPATTO FURLAN
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, acolheu parcialmente o pedido de impenhorabilidade dos valores discutidos e, por conseguinte, determinou

a vinculação
de R$411,51 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e um centavos) à conta única; bem como a

liberação dos valores de R$5.818,24 (cinco mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) e de R$92,76 (noventa e dois reais e setenta e seis centavos) bloqueados, em benefício do executado Joel Nunes Bulati.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“trata-se, na origem, a presente AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E RESCISÃO LOCATÁRIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, a qual foi autuada em 15/03/2018, referente à cobrança de alugueis do contrato anexado no id n. 12235902, no valor total atualizado, à época, de R$ 37.921,42, conforme cálculo anexo ao id n. 12235965”
(sic).

Aduz que a referida demanda foi convertida em ação de execução onde apresentou a
“exceção de pré-executividade, id n. 102596700, para que fosse reconhecido pelo juízo a quo, a nulidade da citação editalícia e o respectivo transcurso do prazo prescricional, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados em detrimento do salário, via Sisbajud”
(sic).

Afirma que
“no decisum ora objurgado, o Juízo a quo rejeitou a pré-executividade supramencionada, por não vislumbrar nulidade da citação mencionada, somente reconhecendo o pedido de impenhorabilidade dos valores discutidos e bloqueados no Sisbajud”
(sic).

Anota que
“não merece prosperar a decisão agravada, devendo-se reconhecer a nulidade da citação por edital certa no caso em tela”
(sic).

Com base no exposto e nos permissivos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; e, requer, ao final,
“julgar o recurso TOTALMENTE PROVIDO, reformando a decisão agravada, para deferir ser anulada a citação por edital procedida nos autos, por consequência sendo reconhecida a operação dos efeitos da prescrição nos termos do art. 240 §1º e 256 Código de Processo Civil”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim
, em 24/02/2023, conforme Id. 158329699
.

O agravado ofereceu contraminuta no Id. 161619163, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 158010160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
agravante apenas se insurge quanto ao tópico do decisum que não acolheu a nulidade da citação por edital e, por consequência, a tese de prescrição da pretensão executória.

Eis o teor do
decisum
hostilizado no ponto de interesse,
verbis
:

“(...)
Por outro lado, quanto à t
ese preliminar, que visa à decretação da nulidade da citação, devido à ausência de exaurimento de todos os meios possíveis para a localização do executado
, considero que está fadada ao insucesso. Efetivamente, a citação, realizada mediante a expedição de edital, exige, como condição de regularidade/validade, o prévio esgotamento de todos meios disponíveis de localização do réu e, ao mesmo tempo, também o exaurimento dos instrumentos convencionais de citação (citação via postal e por oficial de justiça) [cf.:
STJ
, AgRg no AREsp n.º 771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/10/2015;
STJ
, AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 05/05/2015]. A citação por edital, sem observância do prévio esgotamento de todos os meios para a localização do réu e das demais modalidades de citação, é nula.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
foram empreendidas diversas tentativas
com o propósito de proceder à citação pessoal do executado Joel Nunes Bulati, que foram
secundadas
, inclusive, através de
pesquisas realizadas no banco de dados de natureza pública
(eventos n. 17346449, 24709130 – pág. 7, 19378772, 21491898, 38549609 e 38549620), sem que, entretanto, se obtivesse êxito em localizar/encontrar o devedor. Ademais, importante consignar, por oportuno, que embora não tenha sido empreendida diligência para localização do executado em um dos endereços identificados através da consulta pública (Rua Portal da Mata, 1634, Green Park, Sorriso/MT), tal fato não pode ser considerado suficiente para configuração da nulidade de citação. Isto porque, consoante se infere da qualificação do executado junto a procuração acostada no evento n. 102596693, o devedor reside na Rua das Videiras, n. 615, apto 03, Centro-Sul, Sorriso/MT. Logo, ainda que tenha sido diligenciada a sua citação, restaria inócua, pela não localização do citando.

Não me parece razoável que se imponha à parte autora, para fins de cumprir com a exigência de “exaurimento de todos os meios convencionais de citação”, obrigação que, no plano prático, se mostre inexequível ou ainda que comprometa a concretização do princípio da razoável duração do processo [art. 5.º, inciso LXXVIII da CRFB/88 e art. 4.º do Código de Processo Civil]. Portanto, considerando-se que todos os meios, disponíveis o exequente, para a localização do executado Joel Nunes Bulati, na hipótese concreta, se exauriram, penso que a citação por edital não apresenta qualquer vício.

D’outra banda, quanto a alegada
prescrição da pretensão do exequente
, considero que está fadada ao insucesso. De efeito, tratando-se de execução aparelhada em contratual de aluguel, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação é trienal, previsto no art. 206, §3º, inciso I do Código Civil. O
termo inicial
, para efeito de
cômputo do prazo de prescrição
, deve corresponder a data de vencimento das prestações locatícias.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
– JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 302, §1º DO CPC - ATO EXTRAJUDICIAL DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DE
PRESCRIÇÃO
– DESPACHO INICIAL PROFERIDO APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO – DEMORA INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ –
PRESCRIÇÃO
NÃO OCORRIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I -
A pretensão de
cobrança
de
alugueis
, cujo marco inicial perfaz a data de vencimento das prestações locatícias, submete-se ao prazo prescricional trienal estabelecido no art. 206, §3º do CC
.
II – O ato extrajudicial por meio do qual o devedor confirma a ciência a respeito de documento informativo dos
aluguéis
devidos interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI do CC.
III – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, não pode a parte autora ser prejudicada pela demora inerente ao mecanismo judiciário. Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.
[
TJMT
- N.U 1001795-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019] – grifos não constantes no original
” (Id. 107399988 – autos de origem)

Não se conformando com o pronunciamento judicial, recorre o executado/agravante, alegando, em suma,
que
somente teve conhecimento da execução

ao sofrer bloqueio em sua conta no dia 05/10/2022.

Discorre, ainda, que a
citação na modalidade edital
é nula, pois tem como requisito básico que sejam esgotados todos os meios de citação pessoal, o que não ocorreu no caso da execução em testilha, pugnando inicialmente pela suspensão da execução e, no mérito, pela decretação da nulidade de citação,
com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Ocorre que, da análise d
os autos originários, verifica-se
a realização de atos processuais e diligências em direção à citação do executado foram infrutíferas.

Há de se destacar, por oportuno, que o juízo
a quo
fez constar que: “
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
foram empreendidas diversas tentativas
com o propósito de proceder à citação pessoal do executado Joel Nunes Bulati, que foram
secundadas
, inclusive, através de
pesquisas realizadas no banco de dados de natureza pública
(eventos n. 17346449, 24709130 – pág. 7, 19378772, 21491898, 38549609 e 38549620), sem que, entretanto, se obtivesse êxito em localizar/encontrar o devedor”.

Portanto, considerando que todos os meios disponíveis para a localização do executado, ora agravante, na hipótese concreta, se exauriram, entendo que a citação por edital não apresenta qualquer vício, mostrando-se escorreita a decisão agravada.

Quanto ao tema, não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS
– RECURSO DESPROVIDO. O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10170556620208110000 MT, Relator: DES. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10026768620218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021).

Logo, não há se falar em nulidade da citação e nem mesmo em ocorrência da prescrição, porquanto não decorrido o prazo trienal entre o ajuizamento da ação (23/05/2018) e a citação (26/11/2020), devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023